Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-30.2019.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-30.2019.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS e outros

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, MARCO FREITAS DE CARVALHO, GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: JOSELEINE MENDES BARBOSA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO, ALLAN OLIVEIRA LIMA, MARCO FREITAS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA AGRÔNOMA A TÍTULO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191), RE 765.320/MG (TEMA 916) E RE 1.066.677/MG (TEMA 551). DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL, LIMITADOS AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (STF, ARE 709212). TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA SERVIDORA PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000059-30.2019.8.05.0272
, sendo partes Apelantes MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS e JOSELEINE MENDES BARBOSA SOUZA e partes Apelados MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS e JOSELEINE MENDES BARBOSA SOUZA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,

Presidente

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça